Tribunal: TJPA
Processo: 0012101-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012101-24.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITAUTEC S/A - GRUPO ITAUTEC

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL (PROREFIS). RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. DÉBITO MINORADO PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). VALOR ULTRAPASSA 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DE ESCALONAMENTO. CONDENAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §§ 2º,
CAPUT
, 3º, 4º, II, 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, ANTE O RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. ART. 90, §4º DO CPC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a empresa sofreu Execução Fiscal advindo do processo nº 0066866-76.2012.8.14.0301 por ser devedora de ICMS relativo ao exercício de 1991 a 2002, o que totalizava o valor de R$ 1.626.962,69 (um milhão seiscentos e vinte e seis mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), por conta disso, este garantiu os Embargos à Execução por Carta de Fiança a partir de ação autônoma exclusivo para este fim.

Contudo, no decorrer da demanda a Empresa realizou a adesão ao Programa Especial De Recuperação Fiscal (PROREFIS) e a dívida fora minorada e reconhecida no valor de R$ 4.591.521,30 (quatro milhões quinhentos e noventa e um mil e quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos) e pediu a desistência do feito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo proferiu sentença homologando a desistência e arbitrando honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que fora confirmado em fase de recurso por meio de Decisão Monocrática.

Inconformado, a Fazenda Pública interpôs recurso de Agravo Interno e em suas razões recursais pugna pela aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual traz o entendimento de aplicabilidade do art. 85, §3º na íntegra quando os valores da condenação não forem inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Além disso, ainda pugna a majoração dos honorários sucumbenciais, em razão da procedência do recurso.

Contudo, explico que a condenação merece ser reformada para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados em fase de liquidação de sentença, levando em consideração o reconhecimento da dívida, ou seja, a procedência da Execução Fiscal. Explico.

Sobre os Honorários Sucumbenciais, destaco que a condenação ultrapassará facilmente os 200 (duzentos) salários mínimos vigente, o que atrai a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual elenca a imediata aplicação do art. 85, §3º do Código de Processo Civil quando o proveito econômico obtido pelo vencedor
não
for inestimável ou irrisório; e o valor da causa
não
for muito baixo.

Destaco que o valor da causa diverge do suposto proveito economico adquirido pela Fazenda Pública, tendo esta não se manifestado sobre outros débitos restante, o que atrai a aplicação do art. 85, §4º, II do CPC para que os honorários sejam arbitrados em fase de liquidação de sentença. Ainda observo que os valores poderão ultrapassar facilmente os 200 (duzentos) salários mínimos, o que atrai o instituto do escalonamento do art. 85, §5º do CPC.

Além disso, destaco que houve o reconhecimento voluntário da empresa em pagar o débito, por sua vez, isto traz o benefício da redução pela metade do percentual a ser arbitrado, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente em razão da
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
oposto por
ITAUTEC S/A GRUPO ITAUTEC
em face do agravante

Em síntese da demanda, a empresa alega que é executada no processo de nº 0066866-76.2012.8.14.0301 pela inadimplência de Imposto Sobre Operações Relativas À Circulação De Mercadorias E Sobre Prestações De Serviços De Transporte Interestadual E Intermunicipal E De Comunicação (ICMS) relativo ao exercício financeiro de 1991 a 2002 que totaliza o valor de R$ 12.048.996,86 (doze milhões quarenta e oito mil e novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos).

Por conta disso, ajuizou previamente a medida cautelar nº 0066611-21.2012.8.14.0301 contra o Fisco Estadual na qual ofertou como garantia a Carta de Fiança, o que fora devidamente aceito.

No fim, o Embargante questionou a constituição do débito sendo como indevida e recheada de ilegalidades quanto ao momento do fato gerador, visto que antecipar a cobrança gera a possibilidade de nulidade, bem como aduz que os valores cobrados são exorbitantes e deveriam ser abatidos das compensações nas quais a empresa possui.

Após devidamente intimado, o Fisco Estadual apresentou impugnação aos Embargos à Execução (ID 12482957) para argumentar ser indevido o pleito de possibilidade de redução de valores, visto que não há demonstrativo sobre o real débito que deveria ser cobrado. Ainda pede pelo não conhecimento da defesa, em razão de a simples alegação de excesso na execução não é matéria de defesa. Sobre o recolhimento, ainda apontou ser devido a cobrança antecipada e fora feito a correta apuração da alíquota pelo Fisco.

Sobreveio manifestação do Embargante para informar que este se inscreveu no Programa Especial De Recuperação Fiscal (PROREFIS) promovido pelo Estado do Pará e a dívida que antes estava em R$ 12.048.996,86 (doze milhões quarenta e oito mil e novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos) fora reduzida para R$ 4.591.521,30 (quatro milhões quinhentos e noventa e um mil e quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos), conforme ID 12483346 - Pág. 2 e 12483347 - Pág. 1-3, e pediu a extinção do feito, ante a adimplência da dívida.

Em apreciação da manifestação, o Juízo proferiu sentença extinguindo o litígio e condenou o Embargante em sucumbência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará, ingressou com recurso de apelação pretendendo reformar a sentença para rever a condenação em honorários justificando que o arbitramento foi equivocado, visto que diante do valor elevado da causa, a sucumbência deve ser arbitrado pelo critério
ad causem
, o que atrai o art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil (CPC).

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público deixou de exarar parecer por entender que não há interesse público no recurso.

Em Decisão Monocrática proferida pela relatora competente, esta apreciou o recurso e negou provimento para manter a sentença.

Inconformado, a Fazenda Pública interpôs recurso de Agravo Interno e em suas razões recursais pugna pela aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual traz o entendimento de aplicabilidade do art. 85, §3º na íntegra quando os valores da condenação não forem inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Além disso, ainda pugna a majoração dos honorários sucumbenciais, em razão da procedência do recurso.

Após devidamente intimado, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os argumentos levantados pelo Fisco e o não conhecimento do recurso, visto que a sentença fora feita na vigência do antigo Código de Processo Civil, o que não atrai a aplicabilidade do Tema.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O mérito da demanda está em torno somente sobre o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
Dessa forma, ressalto que a matéria é de ordem pública, devendo o Juízo competente agir de ofício para trazer a pertinente legalidade à condenação.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O recorrido traz questão da pertinência temporal para arbitrar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 20, §4 do Código de Processo Civil (CPC) de 1973.

Contudo, a Fazenda Pública fez bem em trazer o Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), o qual não diz respeito a modulação de efeitos para o caso em questão, senão vejamos:

(...)

22.
Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23.
Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

(...)

Logo, a jurisprudência dominante deve prevalecer, ante a necessidade de aplicação do ônus e bônus que a Judicialização proporcional, logo sendo devido a sucumbência pelo critério
ad causem
pelo fato do valor da causa ultrapassar facilmente os 200 (duzentos) salários mínimos, o que afasta a aplicabilidade do art. 85, §8 e §8-a do Código de Processo Civil (CPC) de 2015:

Senão vejamos a tese firmada no Tema 1.076 do STJ:

I- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação:
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Neste sentido, considerando o valor da causa em R$ 12.048.996,86 (doze milhões quarenta e oito mil e novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), o Código de Processo Civil traz a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

Dessa forma, o artigo 85, §3º do CPC estabelece a regra para a fixação de honorários em ações envolvendo a Fazenda Pública no qual preceitua que o percentual será arbitrado na condenação com base no correspondente do valor nominal ao salário mínimo vigente.

Ocorre que a condenação ultrapassará facilmente os 200 (duzentos) salários mínimos, o que atrai a aplicabilidade do escalonamento, conforme art. 85, §5 do CPC:

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa
for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

A partir disto, a aplicabilidade do percentual é feito mais de uma vez para corresponder ao máximo do estipulado em salário mínimo vigente até que seja contabilizado totalmente os valores do proveito econômico, ou seja, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por centos) em relação ao limite de 200 (duzentos) salários mínimo, de 8% (oito por cento) até 10% (dez por cento) no limite de 2.000 (dois mil) salários mínimos vigentes, assim sucessivamente.

Contudo, destaco a necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais em fase de liquidação de sentença, visto que o valor da condenação estava relacionado ao valor da causa, o que contraria o reconhecimento da dívida em R$ 4.591.521,30 (quatro milhões quinhentos e noventa e um mil e quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos). Logo, isto atrai a condenação pelo proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ainda observo que a Fazenda Pública não se manifestou nos presentes autos para informar sobre valores remanescentes ou qualquer outra pendência de débito, o que atrai a necessidade de arbitramento da sucumbência em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4, II do CPC.
in verbis
:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Além disso, destaco que houve o reconhecimento voluntário da dívida por parte da Empresa na qual assinou o Programa Especial De Recuperação Fiscal (PROREFIS) no qual não indicou se o acordo abrange os honorários sucumbenciais, assim, atraindo a aplicabilidade do art. 90, §4 do CPC para reduzir pela metade os percentuais que serão arbitrados em liquidação de sentença:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já se manifestou sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 3% (dez por cento) sobre o valor pago após a adesão ao PROREFIS.

2. O proveito econômico obtido pelo Apelante decorrente do pagamento, após a adesão ao PROREFIS pela Apelada, no montante de R$ 974.771,87 (novecentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), corresponde a 738 salários-mínimos, incidindo o percentual de honorários advocatícios entre 8 e 10% previsto no Inciso "II" do art. 85, § 3º do CPC.

3. Nos processos que a Fazenda Pública faz parte, na condenação de quantia que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassem o limite estabelecido no inciso anterior, a teor do que estabelece o § 5º do mesmo artigo.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052070-51.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ADESÃO AO PROREFIS ESTADUAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. SENTENÇA EXTINTIVA. ARBITRAMENTO DAS VERBAS HONORÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OBSERVÂNCIA ÀS FAIXAS ESTABELECIDAS NO ART. 85, §§ 2º e 3º E 5º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada, que considerando à adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS com o consequente pagamento do crédito tributário na sua integralidade, julgou extinta a presente ação com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente pago;

2. Na hipótese, em pese não ter havido condenação, é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor efetivamente pago após à adesão ao PROREFIS;

3. Os honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, considerando-se como proveito econômico, que no caso concreto é o valor da dívida tributária efetivamente paga;

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046520-70.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM LIMPEZA MECANIZADA. INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. TESE DE NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. AFASTADA. PAGAMENTO EFETUADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. ONUS A SER SUPORTADO PELA PARTE QUE DEU CAUSA Á LIDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME REGRA DO ART. 85, §3, 5§ DO CPC. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ente Municipal opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no que se refere a fixação de honorários advocatícios conforme a regra do art. 85, §3º, V do CPC, bem como, quanto a possibilidade de exclusão dos honorários advocatícios nos termos do art. 1º-D, da Lei n.º 9.494/97;

2. Em analise aos autos, verifica-se que o embargante efetuou o pagamento do débito após o ajuizamento da ação e realização da citação, tendo o Juízo julgado procedente a ação, com resolução de mérito, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez porcento) do valor da condenação. Assim, considerando que a embargante é responsável pelo ônus de sucumbência, não há que se falar em exclusão da condenação em honorários advocatícios. Precedentes STJ;

3. Vislumbra-se que não se aplica ao caso as disposições do inc. V, §3º do art. 85 do CPC, tendo em vista que o valor da causa não está acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos, logo deve ser aplicado o §5º do art. 85, que dispõe que quando a condenação proferida contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor, ou, ainda, o valor da causa for superior ao previsto no inciso I do § 3º (200 salários-mínimos), o percentual dos honorários deve ser fixado de forma escalonada, observada a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente;

4. Diante disso, deve o embargante pagar honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 salários-mínimos, observado, sobre o valor excedente, o percentual mínimo da faixa subsequente (art. 85, §3º, II), ou seja, 8% (oito por cento) sobre o excedente de 200 salários-mínimos a 2.000 salários-mínimos, tudo na forma do § 5º do art. 85, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido, para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0003736-76.2018.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022) (grifo nosso)

Portanto, a condenação em honorários é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente somente sobre o arbitramento dos honorários sucumbenciais para que sejam definidos sobre o proveito econômico obtido na fase de liquidação de sentença e respeitado o seu escalonamento nos termos do art. 85, §3º, §4º, II e §5º do Código de Processo Civil, bem como aplicado a redução pela metade do percentual, em razão do reconhecimento espontâneo da dívida com fulcro no art. 90, §4º do mesmo livro, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024